Tribunal: STF
Processo: HC 206206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, mediante o seguinte despacho:
    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.J.T, apontando como autoridade coatora o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que postergou a análise dos pedidos formulados pela defesa - i) revogação das medidas cautelares impostas ao paciente e ii) requerimento de suspensão da Ação Penal nº 967 e encaminhamento à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para fins de oferecimento de ANPP -, para o dia 15/9/2021, data da sessão da Corte Especial, que decidirá a respeito do recebimento da denúncia, em desfavor do paciente. 
    Verifico que esta impetração foi distribuída à minha relatoria por motivo de prevenção ao Inq nº 3842. 
    Sucede, no entanto, que o HC nº 189.098/MT, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, tem vinculação com a controvérsia apresentada nesta impetração, tendo inclusive sido indicado pelo impetrante na inicial. 
    Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre eventual prevenção da Ministra Carmém Lúcia, por força dos arts. 69, caput ou 77-D, do RISTF.”
    É o relatório.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Dias Toffoli, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos à Ministra Cármen Lúcia. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente